Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732677-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, MANRE - INDUSTRIA DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pesquisa aos Sistemas Informatizados em Nome do Cônjuge - Não Demonstração do Risco de Dano Grave - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, a parte agravante requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata pesquisa nos sistemas conveniados do Poder Judiciário em nome da cônjuge do devedor, a fim de atingir a meação do executado. Contudo, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado, porquanto não vislumbro a possibilidade de desfazimento do patrimônio alegado durante o período da rápida tramitação do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator